Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO NÃO ANTECIPADO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, CTN. SÚMULA 555 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. STJ/REsp. 1.771.147/SP.
I – No imposto sujeito a lançamento por homologação, a lei determina que é o próprio contribuinte que, sem prévio exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do tributo. Feito isso, o Fisco irá conferir se o valor pago está correto e fará o lançamento por homologação no prazo decadencial de cinco anos contados da data do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
II – Se o contribuinte apresenta declaração originária com os valores zerados, não houve lançamento, tampouco pagamento. Assim, o prazo decadencial para o lançamento será de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). Aplicação da Súmula no 555 do STJ. Irrelevante que, após a declaração originária, o contribuinte tenha retificado a declaração e realizado o pagamento do imposto.
III – Embora o art. 85, §2o do CPC preconiza que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável a interpretação sistemática das normas processuais disciplinadoras da matéria a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo, dado o alto valor atribuído à causa. STJ/REsp. 1771147/SP.
IV – Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.